Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento particular, prescreve no prazo de cinco anos.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de execução, fundamentada em ação de cobrança com pagamento parcelado, é o dia do vencimento da última parcela, mesmo que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida.
3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020.
4. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
5. Apelação não provida. Unânime.